Tribunal: TJSP
Processo: 3000417-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, para reconhecer o excesso de execução e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor indicado à fl. 278 dos autos principais (R$ 29.916,24), sem condenação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, para reconhecer o excesso de execução e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor indicado à fl. 278 dos autos principais (R$ 29.916,24), sem condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios por não ter havido resistência à impugnação ao cumprimento de sentença – Pleito de reforma da decisão, para a condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência na impugnação ao cumprimento de sentença – Cabimento – Possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença em favor do impugnante – TEMA no 410, de 21/10/2.011, do STJ – Agravados que apresentaram ao Juízo "a quo" cálculos que continham excesso de execução, no valor de R$ 4.919,47 (quatro mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos), o que só foi corrigido após a impugnação da agravante – Aplicação do princípio da causalidade – Contudo, a concordância dos agravados com a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante que implica a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC – Proveito econômico obtido pela agravante que é "irrisório", devendo a verba honorária advocatícia ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC, observado o valor de R$ 3.175,59, reduzido pela metade para R$ 1.587,80 (um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) – Agravados que são beneficiários da justiça gratuita – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para condenar os agravados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da agravante, fixados em R$ 1.587,80 (um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), de acordo com o art. 85, §§8o e 8o-A e art. 90, §4o, todos do CPC, observado o benefício da justiça gratuita concedido aos agravados.